Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-88.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCULPANTE. A ENTREGA DAS CHAVES MARCA A DISPONIBILIZAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA DURANTE TODO PERÍODO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar a parte autora o valor de R$ 7.976,08, a título de multa contratual, importância a ser corrigida monetariamente desde o vencimento de cada mês a partir de 14/08/2015 até 29/07/2016 (cada parcela de R$ 725,09, considerada isoladamente) e com juros de mora a partir da citação. Em seu recurso a parte recorrente se insurge, em síntese, quanto ao valor da condenação, alegando ser excessiva a multa aplicada. Para tanto, assevera que houve apenas 3 meses de atraso, período contido entre o prazo final para a entrega do empreendimento (14/08/2015) e a expedição do habite-se (23/11/2015). Aduz que, a partir de 23/11/2015, a única coisa que impediu o ingresso da parte autora no imóvel foi a sua inadimplência, que só foi solvida em julho/2016. Por tais razões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que a multa prevista na cláusula 9.3 do contrato firmado entre as partes seja aplicada apenas sobre o período de agosto/2015 a novembro/2015.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15758318). Contrarrazões apresentadas (ID 15758322).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. A mera expedição e averbação de carta de habite-se não comprovam a entrega do imóvel, a qual há de ser feita por meio de termo específico devidamente firmado pelo promitente comprador, salvo comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não se verifica no presente caso. Precedente: (Acórdão n.1008492, 07019310920168070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
V. Caberia a parte ré, ora recorrente, comprovar que qualquer ação/omissão do consumidor teria sido, de fato, a causa inviabilizadora da entrega do bem a tempo e modo, o que não ocorreu no caso em apreço, não tendo, portanto, se desincumbido de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, inciso II). Repita-se que o recorrente não acostou qualquer prova contundente que confirmasse que foi a alegada inadimplência do consumidor que impediu a entrega do bem, podendo tal fato ter ocorrido por entraves burocráticos.
VI. Excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra (180 dias corridos) e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (Precedente do STJ: AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012), razão pela qual deve prevalecer o valor arbitrado a título de cláusula penal, consoante consignado na sentença recorrida.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.